Tribunal: STF
Processo: ARE 877378
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. RAZÕES DISSOCIADAS. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. TEMA RG Nº 698. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGE. PEDIDO DE QUE SEJA OBRIGADO A IMPLEMENTAR/EXECUTAR O PLANO DE CONTROLE DA TUBERCULOSE ELABORADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.



    1. REEXAME NECESSÁRIO



    Conhecimento ex officio do reexame necessário, tendo em conta inexistir excludente (CPC, art. 475, § 2º e 3º).



    2. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO



    2.1 - Diz o art. 1º, III, da CF, que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República, e diz o art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Da combinação de ambos resulta que a Administração deve criar e implementar políticas públicas necessárias ao cumprimento dos fins constitucionais, no sentido de assegurar um mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos essenciais, como é o caso da assistência à saúde. O princípio da reserva do possível não pode ser motivo para descumprir o princípio da existência minimamente digna, tampouco este pode ficar à mercê da conveniência política do Administrador.



    1.2 - Tratando-se de dever constitucional, não fere o art. 2º da CF, o Poder Judiciário determinar o cumprimento. Não está na discricionariedade do Administrador Público prestar ou não o serviço essencial e com eficiência, e sim apenas na escolha dos meios que melhor atendam à finalidade constitucional.



    3. MÉRITO. IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO DE PLANO DE CONTROLE DA TUBERCULOSE



    3.1 - Município que, já vários anos, vem postergando ações efetivas no sentido da implementação/execução de Plano de Controle de Tuberculose elaborado pelo respectivo Conselho Municipal de Saúde.



    3.2 - Tratando-se de moléstia contagiosa, transmitida por meio de gotículas de saliva expelidas pela fala, tosse e espirro, cada pessoa contagiada constitui-se vetor de propagação, especialmente nas camadas sociais mais pobres.



    3.3 - Omissão do Município que vem contribuindo para o aumento de casos de pessoas que contraem a doença.



    3.4 - Em tais circunstâncias, merece acolhida pedido articulado em ação civil pública de se ordenar que o Ente Municipal implemente/execute o Plano.



    4. ITENS DA CONDENAÇÃO



    4.1 - Órgão fiscalizador.



    Se o Plano foi elaborado pelo Conselho Municipal de Saúde, este é o órgão mais adequado para fiscalizar, com envio de informações/relatórios ao Ministério Público sempre que entender conveniente ou que este requisitar.



    4.2 - Exigência de relatório psico-social.



    Item que merece ser excluído por extravasar do estritamente necessário.



    4.3 - Prazo para cumprimento.



    Considerando que o Plano é do conhecer do Município e existe há vários anos, o prazo de seis meses para a efetiva implementação/execução é razoável, assim como o de três meses para que seja restabelecido o tratamento das pessoas que o abandonaram.



    4.4 - Multa diária (astreinte)



    Multa fixada à base de R$100,00 por item descumprido, vigorando até o devido adimplemento.



    5. DISPOSITIVO



    Preliminar rejeitada, no mérito apelação provida em parte e, no mais, sentença confirmada em reexame necessário conhecido de ofício.” (e-doc. 6, p. 6-7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 198, caput e inc. III, ambos da Constituição da República. Afirma não ter sido omisso quanto a políticas públicas de prevenção e controle concernentes à tuberculose. Sustenta que descabe ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo municipal a forma como deve administrar, sob pena de violação à separação dos Poderes. Alega que deve ser afastada a multa fixada ou reduzido seu valor (e-doc. 13).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou ofensa direta à Constituição da República e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento do art. 198, inc. III, da Constituição da República. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 14).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de impugnação da decisão recorrida e de que o acórdão segue a orientação do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Inicialmente, acerca da alegada violação ao art. 198, caput e inc. III, da Constituição da República, como bem posto na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, nas razões recursais não foram impugnados os fundamentos da decisão recorrida em relação a esse ponto, o que torna sua discussão inadmissível, por força do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    7. No tocante à discussão sobre as astreintes, a fundamentação recursal também se mostra deficiente, uma vez que não ficou particularizada, nas razões recursais, a forma como ocorrida a alegada ofensa à Constituição da República. Incidente, portanto, o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF quanto a tal discussão.



    8. Somado a isso, verifica-se que o recorrente pede a redução do valor que havia sido fixado na sentença, desconsiderando que já houve diminuição deste pelo Tribunal de origem, passando a ser apenas 10% (dez por cento) do valor fixado pelo Juízo de piso. Assim, também pela dissociação entre as razões recursais e a decisão recorrida, incide o enunciado nº 284 da Súmula do STF acerca da discussão sobre as astreintes.



    9. Quanto ao restante do recurso, também sem razão o recorrente.



    10. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    11. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição da República, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e à saúde pública.



    12. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).



    13. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedente desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    14. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023), no qual fixada, dentre outras, a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes."



    15. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu pela omissão do Poder Público quanto à obrigação constitucionalmente imposta a ele, referente à proteção do direito fundamental à saúde da população.



    16. Por conseguinte, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    17. No mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.219.482-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 947.270-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 27/03/2019).



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    20. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator